Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726027-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA PEREIRA SOARES AGRAVADO: BASTOS &amp; CHAVES DE CASTRO ADVOCACIA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ 9.261,60), rejeitou a impugnação à penhora de R$ 1.642,33 na conta poupança da executada/agravante e deferiu a penhora do veículo FIAT/UNO, placa JDS3461, indicado na pesquisa Renajud. Alega, em síntese, que: 1) a penhora refere-se a quantia depositada na conta poupança da agravante; 2) o veículo penhorado teve sua venda registrada junto ao Detran/DF há mais de 10 anos, não se sabendo o local onde se encontra, tampouco quem é o novo possuidor; 3) o movimento na conta poupança da agravante não implica, por si só, o desvirtuamento do que está sendo poupado, e não exclui o caráter de impenhorabilidade dos valores; 4) não há prova nos autos de que a agravante usou de má-fé sua conta poupança, pois os valores constritos são para a sua subsistência e possuem caráter alimentar; 5) a jurisprudência é pacífica no entendimento que a movimentação na conta poupança com transferências e pagamentos não corrompe a sua essência como impenhorável; 6) o valor bloqueado na conta poupança da agravante é inferior a 40 salários-mínimos, mantendo a qualidade de impenhorável, mesmo que haja movimentação; 7) a manutenção da penhora nessa hipótese ocasionaria prejuízo grave à sobrevivência digna da agravante e de sua família, complicando ainda mais sua situação financeira. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a restituição do valor penhorado e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) os valores constritos encontravam-se em conta poupança, contudo, em análise dos extratos bancários percebe-se sua utilização como se conta corrente fosse, tendo em vista a grande movimentação de recebimento de valores, transferências e pagamentos, assim, afasta-se a impenhorabilidade legal nessa situação.(...) Ocorre que, se a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta poupança, a sua impenhorabilidade é absoluta. No mesmo sentido: “(...) 1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024). (...)” (AgInt no REsp n. 2.181.192/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) Por sua vez, a eventual flexibilização da penhora em conta poupança em razão de sua movimentação atípica demandaria comprovação de má-fé, o que não está devidamente demonstrado nos autos. Confira-se: (...) 3. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples movimentação atípica em conta poupança não constitui, por si só, indício de má-fé ou fraude que justifique a flexibilização da impenhorabilidade. 4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC abrange valores depositados exclusivamente em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, sendo ônus do exequente demonstrar elementos concretos que afastem essa garantia legal. 5. No caso concreto, a conta bancária identificada como poupança apresentou movimentações por meio de pagamentos e transferências via PIX, mas não há prova suficiente de que tenha sido utilizada como conta corrente de forma fraudulenta. 6. Diante da ausência de circunstâncias que evidenciem desvio de finalidade ou má-fé do titular, deve ser mantida a impenhorabilidade da conta poupança e desconstituída a penhora. (...) (Acórdão 1999783, 0737646-96.2021.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante com a manutenção do bloqueio do valor de R$ 1.642,33, diante da condição financeira da agravante, que é assistida pela Defensoria Pública. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição do valor bloqueado à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator